Tribunal: STF
Processo: RHC 213110
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 669.100/PR, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO PSICOLÓGICO CONCLUSIVO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO DE RETORNO À FASE DE INSTRUÇÃO PARA A JUNTADA DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELA SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PROVAS ORAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DIFERENCIADO. TESE SUBSIDIÁRIA DE CRIME TENTADO. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM PELA CONSUMAÇÃO DO CRIME. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO QUE DEMANDARIA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO É O CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias entenderam que as provas amealhadas nos autos eram suficientes para embasar o decreto condenatório. A Corte de origem destacou que ‘a prática do delito capitulado no art. 217-A, caput, do Código Penal, pelo inculpado, restou devidamente comprovada nos autos do processo’ (e-STJ, fl. 48), ressaltou, ainda, que ‘a narrativa da vítima foi extremamente harmônica e coerente em todas as fases processuais, além de ter sido corroborada pelas demais provas orais coligidas no feito’ (e-STJ, fl. 53).



    2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Portanto, se a condenação resultou das conclusões das instâncias ordinárias acerca dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima no curso processual, não cabe a esta Corte Superior concluir pela imprescindibilidade do laudo psicológico conclusivo, pugnado pelo agravante, como elemento de prova para sua absolvição.



    3. Não demonstrado pela defesa que o laudo psicológico conclusivo seria prova imprescindível e apta, por si só, para alterar conclusão das instâncias ordinárias acerca da condenação do agravante, não há como ser acolhido o pleito de anulação do processo e retorno à fase de instrução para que se determine e juntada do citado laudo.



    4. A instância ordinária, amparando-se nas provas dos autos, em especial na narrativa da vítima, concluiu que o delito se consumou. Desse modo, a eventual análise quanto ao reconhecimento da figura tentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório dos autos, providência incabível a este Superior Tribunal na via estreita do writ.



    5. ‘O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o momento consumativo do crime de estupro de vulnerável ocorre com a simples prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente, no caso, em passar a mão na genitália, acariciar os seios e beijar a barriga de uma criança que, à época dos fatos, possuía 7 (sete) anos de idade. Inadmissível a pretendida desclassificação para a forma tentada pela menor gravidade da conduta, fundamentada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por se mostrar manifestamente contrária à lei’ (AgRg no AREsp 1.220.142/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 6/12/2018).



    6. Restando inalterada a quantidade de pena aplicada ao paciente (12 anos de reclusão), inviável a alteração do regime prisional fixado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal, ainda que as circunstâncias judiciais tenham sido favoráveis.



    7. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 38).



    Neste recurso, a defesa insiste na tese de que



    “[...] a condenação do recorrente não considerou elementos fundamentais de inocência, pois: (i): O laudo pericial de ato libidinoso produzido na fase de investigação foi NEGATIVO. (ii) O laudo psicológico preliminar não apontou, de pronto, indícios firmes de abuso que pudessem confortar um édito condenatório; (iii) A entrevista psicológica que resultou no laudo entregue pela defesa, com aplicação de técnicas especializadas como entrevista psicológica semiestruturada, técnica projetiva de desenho, palográfico, escala fatorial de ajustamento ecomocional/neuroticismo viabilizaram a conclusão de que o paciente não possui traços compatíveis com prática de ato libidinoso; e (iv), a causa não evidencia traços comuns de vítimas de abuso observados na melhor literatura, como, baixo rendimento escolar, agressividade, insegurança, falta de desejo de brincar, regressão como incontinência urinária noturna, etc. 



    Neste contexto, se há elementos documentais importantes que merecem consideração, tais como laudo pericial negativo de ato libidinoso; laudo negativo de lesões; relatório parcial do CRAS e análise do perfil psicológico do paciente favorável à sua defesa, a ausência do laudo conclusivo traz nefasto prejuízo defensivo” (pág. 7 do doc. eletrônico 42).



    Daí porque pretende a concessão da ordem “para que o feito seja retornado à fase de instrução, com a juntada do laudo psicológico conclusivo acerca do exame técnico especializado, permitindo às partes apresentar suas manifestações em sede de contraditório judicial” (pág. 8 do doc. eletrônico 42).



    Argumenta, mais, que deve ser reconhecida a tentativa, uma vez que, não “havendo certeza deste contato [físico], diante do testemunho de Z.V.R, irmão da vítima, que constou no bojo do v. Acórdão da Corte de Apelação, aplicável o raciocínio mais favorável ao recorrente” (pág. 12 do doc. eletrônico 42).



    Alega, por fim, que “a e. Corte a quo estabeleceu o regime fechado apenas com base na quantia da pena, sem levar em consideração as circunstâncias favoráveis do recorrente” (pág. 13 do doc. eletrônico 42).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “c) CONHECER e PROVER este recurso ordinário, para, confirmando a liminar, CONCEDER A ORDEM e, anulando-se o processo 0000428- 38.2016.8.16.0183 e ordenando-se o retorno à fase de instrução, determinar a juntada do laudo psicológico conclusivo acerca do exame técnico especializado que estava em andamento junto ao CRAS – Centro de Referência e Assistência Social, permitindo às partes apresentar suas manifestações em sede de contraditório judicial, considerando as razoáveis dúvidas postas quanto ao episódio denunciado. 



    d) Subsidiariamente, CONHECER e PROVER este recurso ordinário, para, confirmando a liminar, CONCEDER A ORDEM para aplicar o redutor do art. 14, II, do Código Penal, promovendo a readequação da reprimenda com a redução no patamar máximo, readequando-se o regime de cumprimento, considerando do que se observa do v. Acórdão, a presença de DUAS DECLARAÇÕES OPOSTAS: a declaração da testemunha que afirmou ter presenciado o fato, consignando que o recorrente ‘estava indo com a mão em direção à região íntima’, o que teria o condão de repelir a denúncia (que imputa o ato consistente em passar a mão na região íntima) e o depoimento da vítima que afirmou que o recorrente passou a mão em região íntima, o que gera, a toda evidência, a dúvida razoável que se resolve em favor do recorrente.



    e) Subsidiariamente, CONHECER e PROVER este recurso ordinário, para, confirmando a liminar, CONCEDER A ORDEM e, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, permitir o cumprimento da pena em regime mais favorável, nos termos dos arts. 33, §3º e 59 do Código Penal, já que a decisão condenatória não observou o comando do supracitado dispositivo” (págs. 17-18 do doc. eletrônico 42).



    É o relatório suficiente. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça observou os seguintes aspectos para manter a condenação do recorrente e julgar desnecessária a prova pericial em questão: 



    “Com efeito, no que toca ao pleito de anulação do processo e determinação de retorno à fase de instrução, para que seja juntado o laudo psicológico conclusivo acerca do exame técnico especializado que estava sendo realizado pelo CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, cabe ponderar que as instâncias ordinárias entenderam que as provas amealhadas nos autos eram suficientes para embasar o decreto condenatório. 



    Acerca do tema, a Corte de origem destacou que ‘a prática do delito capitulado no art. 217-A, caput, do Código Penal, pelo inculpado, restou devidamente comprovada nos autos do processo’ (e-STJ, fl. 48), ressaltou, ainda, que ‘a narrativa da vítima foi extremamente harmônica e coerente em todas as fases processuais, além de ter sido corroborada pelas demais provas orais coligidas no feito’ (e-STJ, fl. 53). 



    Nesse contexto, não cabe a esta Corte Superior avaliar a suficiência ou não de provas (orais ou documentais) para a condenação do agravante, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    […]



    Outrossim, vale ressaltar que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.



    […]



    Portanto, se a condenação resultou das conclusões das instâncias ordinárias acerca dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima no curso processual, não cabe a esta Corte Superior concluir pela imprescindibilidade do laudo psicológico conclusivo, nos moldes do sustentado pelo agravante. 



    No mais, asseverou-se no acórdão impugnado que as provas pugnadas pela defesa ‘não alteram o panorama dos fatos’ (e-STJ, fl. 58), donde se conclui que a eventual juntada de laudo conclusivo não teria, por si só, o condão de absolver o réu, face às demais provas constantes dos autos, dentre essas o depoimento da vítima. 



    Logo, não demonstrado pela defesa que o laudo psicológico conclusivo seria prova imprescindível e apta, por si só, para alterar conclusão das instâncias ordinárias acerca da condenação do agravante, não há como ser acolhido o pleito de anulação do processo e retorno à fase de instrução para que de determine e juntada do citado laudo” (págs. 4-8 do doc. eletrônico 39). 



    Esse entendimento do STJ não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido da prescindibilidade da realização laudo pericial, quando outros elementos de provas são suficientes para a condenação. Menciono, a propósito, os seguintes precedentes preferidos em casos análogos:



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO DENEGATÓRIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA. RESPALDO LEGAL. OFENSA AO JUÍZO NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ORDEM DENEGADA. […] 3. O exame de corpo de delito é dispensável quando existem outras provas da materialidade do crime. Precedentes. 4. Ordem denegada” (HC 92.196/RJ. Rel. Min. Joaquim Barbosa). 



    “’HABEAS CORPUS’ - CRIME DE ESTUPRO COM VIOLÊNCIA REAL - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - SÚMULA 608 DO STF - DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANADA DA VÍTIMA - VALIDADE - LAUDO PERICIAL NEGATIVO QUANTO À EXISTÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL - EXISTÊNCIA DE LESÕES INDICATIVAS DE RESISTÊNCIA A AGRESSÃO SEXUAL - VESTÍGIOS IDÔNEOS - EFICÁCIA PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA DE ESTUPRO - PRECEDENTES - NECESSÁRIO REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ - PEDIDO INDEFERIDO. […] - No que concerne à prova da violência nos delitos sexuais, é certo que, além das vulnerações que atingem o órgão genital feminino, existem outros vestígios idôneos que se revelam aptos a demonstrar a resistência da vítima ao ataque sofrido. - A existência de sêmen na vagina não é essencial à configuração do delito de estupro. As lesões típicas de defesa constatadas no corpo da vítima assumem decisiva eficácia probante no contexto dessa prática delituosa. Precedentes. - A palavra da vítima - quando não está em conflito com os elementos produzidos ao longo da instrução penal - assume importância probatória decisiva, especialmente quando a narração que faz apresenta-se verossímil, coerente e despojada de aspectos contraditórios. Precedentes. - A alegação de insuficiência do conjunto probatório, precisamente por impor uma ampla perquirição da prova penal produzida ao longo do processo de conhecimento, acha-se pré-excluída do âmbito de atuação do ‘habeas corpus’. Precedentes. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que o exame aprofundado das provas e a análise da eventual justiça ou injustiça do provimento jurisdicional impugnado não encontram sede processualmente adequada na ação de ‘habeas corpus’. Precedentes” (HC 74.302/RS, Rel. Min. Celso de Mello; grifei).



    “ESTUPRO - EXAME DE CORPO DE DELITO - PROVA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA. Sendo a vítima mulher que não era virgem, casada e mãe de filhos, dispensável e o exame do corpo de delito. A existência de sêmen na vagina não e essencial a configuração do delito, no que pressupõe o constrangimento de mulher a conjunção carnal, mediante violência. A prova testemunhal e de difícil desenvolvimento, por tratar-se de evento raramente presenciado. Potencializa-se o depoimento da vítima, não cabendo perquirir, para efeito de simplificação, a conduta cotidiana. O fato de tratar-se de meretriz nada representa, mormente quando as pessoas ouvidas deixaram esclarecido que o agente, ameaçando-a com arma de fogo, obrigou-a a dirigir-se, despida, a determinado comodo, enquanto os demais participes efetuavam o roubo” (HC 68.704/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; grifei). 



    Além disso, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em caso semelhante, que “a discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova” (HC 173.777/SP, rel. Min. Edson Fachin).



    Quanto à tese de tentativa, o Superior Tribunal de Justiça observou os seguintes aspectos: 



    “Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da forma tentada do delito, o Tribunal de origem asseverou: 



    ‘Por fim, registre-se que o contato físico entre o sentenciado e a ofendida (não se sustentando a alegação de que não houve a consumação do crime, porque Z.V.R. consignou que o réu estava indo com a mão em direção à região íntima da menor, dado que resta claro que a defesa desconsiderou a narrativa da ofendida, que garantiu que o acusado passou a mão em sua vagina), por evidente, gerou o constrangimento exigido pelo tipo penal, sendo de todo descabida a alegação de que se estaria diante de ilícito tentado.’ (e-STJ, fl. 597) 



    Conforme se depreende, a instância ordinária, amparando-se nas provas dos autos, em especial na narrativa da vítima, concluiu que o delito se consumou. Desse modo, a eventual análise quanto ao reconhecimento da figura tentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório dos autos, providência incabível a este Superior Tribunal na via estreita do writ.



    […]



    Ademais, para fins do art. 217-A do CP, como ato libidinoso deve ser entendido qualquer ato diverso da conjunção carnal revestido de conotação sexual. 



    Por certo, ‘o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o momento consumativo do crime de estupro de vulnerável ocorre com a simples prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente, no caso, em passar a mão na genitália, acariciar os seios e beijar a barriga de uma criança que, à época dos fatos, possuía 07 (sete) anos de idade. Inadmissível a pretendida desclassificação para a forma tentada pela menor gravidade da conduta, fundamentada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por se mostrar manifestamente contrária à lei’ (AgRg no AREsp 1220142/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 6/12/2018)” (págs. 8-9 do doc. eletrônico 39). 



    Vê-se que a conduta do recorrente de ter tocado a região íntima da vítima, que possuía apenas 7 anos de idade na época dos fatos, além de revestir-se de extrema gravidade, afasta-se, em termos de culpabilidade, da tentativa prevista no art. 14, II, do Código Penal.



    Ao contrário do que sustenta a defesa, a conduta consistente em “praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos” (art. 217-A do CP) foi suficientemente demonstrada pela narrativa apresentada nas decisões das instâncias ordinárias e no acórdão do STJ, não sendo o caso, a meu ver, de reconhecer a tentativa. No crime de estupro, Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini ensinam que, “executada qualquer prática libidinosa, o delito estará consumado” (Código penal interpretado, 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 1391). 



    Cumpre ressaltar, ainda, que a pretensão da defesa vai de encontro com a necessidade de o Estado garantir integral proteção à criança e ao adolescente, em especial no que se refere às agressões sexuais, conforme estabelecem o art. 227, caput, combinado com o § 4º, da Constituição Federal e preceitua o art. 34, b, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Resolução 44/25 da ONU, em 20/11/1989, e internalizada no ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto Legislativo 28/1990.



    Com efeito, o objetivo da lei é garantir a liberdade, a dignidade e o desenvolvimento sexual da vítima, e não salvaguardar os interesses do agressor, sobretudo quando se trata de crime praticado contra a própria filha, com apenas 7 anos de idade. 



    Foi com base nessa perspectiva a orientação firmada em julgamento da Primeira Turma desta Suprema Corte, no sentido de que “[t]em-se o enquadramento no tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal quando demonstrada, ante elementos de convicção do processo-crime, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra criança […]. Demonstrada a execução de atos libidinosos em face de criança, descabe reconhecer a forma tentada do delito previsto no artigo 217-A do Código Penal” (HC 173.883/RS, rel. Min. Marco Aurélio).



     



    Nessa mesma linha de entendimento, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: HC 187.762/MS, de relatoria do Ministro Celso de Mello e HC 188.801/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Por fim, mantida a reprimenda em patamar superior a 8 anos de reclusão, descabe sustentar a fixação de regime inicial diverso do fechado, que decorre peremptoriamente da regra contida no art. 33, § 2º, a, do Código Penal.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator